Tribunal: TJBA
Processo: 8002906-26.2021.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão julgador: CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002906-26.2021.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: GILVAN RODRIGUES DO SOCORRO

Advogado(s)
:
ARIOVALDO SANTOS BARBOZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA.
SEGURADO. APLICAÇÃO DO ART. 59 DA

Lei nº 8.213/91
.
REQUISITOS: 1) qualidade de segurado; 2) carência de 12 contribuições mensais (Lei 8.213/91, art. 25, I); 3) incapacidade temporária para o trabalho ou atividade habitual por mais de 15 dias.

PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DESCABE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. SENTENÇA REFORMADA.

APELAÇÃO PROVIDA PARA REFORMAR A SENTENÇA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
8002906-26.2021.8.05.0113
em que o apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
e apelado
GILVAN RODRIGUES DO SOCORRO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, nos termos do voto do relator, parte integrante deste acórdão, em
DAR PROVIMENTO AO APELO
pelas razões adiante expostas.